Tribunal: TJDFT
Processo: 0721164-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721164-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THE VALSPAR CORPORATION LTDA. AGRAVADO: BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THE VALSPAR CORPORATION LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no 0720126-60.2020.8.07.0001, promoveu a liquidação do julgado. Afirma que a parte agravada iniciou Liquidação Provisória de Sentença e que, realizada e perícia e homologado o laudo pericial, o juízo proferiu sentença declarando liquidada a sentença. Ressalta a necessidade de reforma da decisão. Ressalta a existência de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que homologou o laudo pericial e que a pendência do julgamento daquele recurso influi na liquidação da sentença. Destaca que os cálculos foram realizados sem documentos suficientes, não sendo cumprido o determinado no título executivo judicial. Sustenta erros nos cálculos apresentados e na decisão que liquidou a sentença. Tece considerações e colaciona julgados. Preparo devidamente recolhido no ID 36737615. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo em parte decisão agravada: (...) Evidencia-se que houve a produção de perícia de elevada capacidade técnica e de devotado trabalho em campo e trabalho em pesquisas e referências. O perito apresentou os critérios técnicos definidos para elaboração da perícia. Houve indicação das normas técnicas utilizadas na realização dos trabalhos. Cediço que pode haver multiplicidade de critérios técnicos para aferir um objeto ou conduta submetida à perícia. O fato em si de o assistente técnico apontar a existência de outro critério, não desqualifica ou inutiliza a perícia judicial, realizada por agente imparcial e sujeita ao contraditório. Os esclarecimentos do perito devem ser de ordem técnica e em relação à viabilidade ou prejudicialidade do quesito. Sendo certo que o fato de a parte não estar convencida com a resposta dada pelo perito, não torna tal resposta incorreta, irregular ou ilegal. DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL Na petição inicial, o autor indica que iniciou as atividades, mas por 15 meses, a requerida falhou em disponibilizar material, máquinas, estrutura, estoques, entre outros elementos, gerando perda de clientela e prejuízos ao autor. Na sequência, o autor pediu para ser calculada a indenização com base o parecer técnico por ele anexado ao processo. No Acórdão, o TJDFT, expressamente se baseia no Laudo Pericial realizado nos autos, indica culpa elevada da requerida no descumprimento do contrato, apontou que a conduta omissão da requerida impossibilitou que o autor realizasse as vendas e obtivesse o lucro esperado no período de execução do contrato (cerca de 15 meses), excluiu a possibilidade da aplicação da mera multa contratual, e determinou que a indenização seria com base no VALOR ESPERADO DO CONTRATO, por todo seu prazo (60 MESES). Confiram-se alguns trechos: (...) Ressalta-se que o requerido apresentou embargos de declaração pretendendo que se fixasse como base para os lucros cessantes as vendas médias verificadas ao longo do contrato. Contudo, o e. TJDFT foi expresso em afastar tal pretensão e reafirmar que “sem razão, o acórdão bem esclareceu a questão ao considerar devida a indenização fundada em expectativa razoável de lucros que adviriam com o regular cumprimento das disposições contratuais". O laudo pericial realizado no processo de conhecimento constou do ID 66717781, indicou que os três contratos – Centro de Distribuição, Comercialização de tintas automotivas e contrato de comodato, iniciaram em 01/07/2006 com prazo de 60 meses, ou seja, vencimento em 30/06/2011. Contudo, os contratos foram executado por cerca de 15 meses. DA IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO TÍTULO JUDICIAL. O título judicial, estabelecido pelo TJDFT foi expresso e repetitivo quanto à definição da responsabilidade e culpa do requerido VALSPAR pelo descumprimento do contrato e pela frustração da expectativa de lucro do autor. Houve disposição expressa no sentido de afastar-se a multa contratual baseada no valor das comissões e vendas efetivamente realizadas no período do contrato. Pois o TJDFT entendeu que o autor não atingiu vendas ou valores em razão de conduta culposa do requerido. Assim, com o dispositivo do título judicial (acórdão), bem como a fundamentação, foram expressos no sentido de que deveria ser apurado o VALOR ESPERADO NO CONTRATO ACASO NÃO HOUVESSE O COMPORTAMENTO CULPOSO DO REQUERIDO, DE OMITIR EM DISPONIBILIZAR MATERIAL, INFRAESTRUTURA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO AUTOR. Logo, em razão dos critérios definidos no título judicial, nem a condenação, nem a perícia irá se basear no valor efetivamente recebido pelo autor durante o prazo de execução do contrato – que durou por volta de 15 meses – mas sim na expectativa de recebimento, acaso o requerido cumprisse adequadamente sua parte no contrato. Não se admite que o requerido promova rediscussão de tal matéria. Nem que pretende promover os cálculos a partir dos valores efetivamente recebidos pelo autor, já que abaixo do esperado por culpa do requerido, conforme cristalizado no acórdão sob cumprimento. Assim as discussões sobre a insuficiência dos documentos apresentados pela BC Comércio não podem ser repetida e rediscutidas nestes autos, tendo em vista que o título judicial foi expresso em estabelecer a perícia irá se basear no valor efetivamente recebido pelo autor durante o prazo de execução do contrato – que durou por volta de 15 meses – mas sim na expectativa de recebimento, acaso o requerido cumprisse adequadamente sua parte no contrato. As comparações pontuais feitas pelos requeridos em relação a compra efetiva feita por um cliente, e a expectativas de compras do mesmo cliente apresentadas pela perícia não podem ser acolhidas, pois a pretensão do requerido, neste ponto, é revolver o acórdão e aplicar tese jurídica afastada pela decisão definitiva. Seja a indicação do cliente Amaral Silva ou de outro cliente, percebe-se que o apontamento envolveria aplicação de comando contrário àquele estabelecido na decisão judicial transitada em julgado. A perícia foi realizada de forma técnica, com a apresentação dos critérios e elementos utilizados, respondeu a quesitos e chegou a resultado final correspondente à estimativa de faturamento e lucro líquido da empresa autora, razão pela qual não há ensejo a discussão de um ou outro documento que compuseram o trabalho pericial para chegar à conclusão homologada judicialmente. Logo, sem razão a pretensão de se rediscutir os documentos que embasaram a conclusão da perícia. De igual modo, não há razão na alegação de bis in idem em relação à perícia realizada para definir o pedido B (parte líquida da sentença), tendo em vista que houve a perfeita identificação do objeto e dos critérios para definir o cálculo relativos aos pedidos C e D (parte ilíquida da sentença), com se vê da seguinte transcrição do laudo pericial: Em resposta aos quesitos do requerente, o perito apontou: (...) Não se pode alterar o critério técnico indicado pelo perito judicial – auxiliar imparcial do juízo – pelo critério eleito pelo requerido em seu próprio benefício (verifica-se que caberia à perícia definir o comissionamento perdido como resultados desses dois fatores apontados na petição inicial e reconhecidos no acórdão). A perícia fez a precisa identificação dos critérios utilizados para aferir o valor dos pedidos c e d, conforme estabelecido pelo acórdão transitado em julgado, razão pela qual não há se falar em bis in idem. VERIFICAÇÃO DOS LUCROS LIQUIDOS E DO FATURAMENTO Como apontado, o acórdão exequendo estabeleceu e determinou que a indenização seria com base no VALOR ESPERADO DO CONTRATO, por todo seu prazo (60 MESES). Conforme o comando principal de “DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para: I) julgar procedentes os pedidos contidos na inicial, nos itens 2, alíneas "b" (observados os cálculos periciais), "c" e "d" (segundo apuração em liquidação de sentença); II) julgar procedente o pedido contido no item 5 da inicial, determinando que o pagamento das comissões observe o disposto no § 4o do art. 32 da Lei 4.886/65 (...)”. Percebe-se que o TJDFT determinou que o autor recebesse o valor esperado pelo contrato, acaso este não tivesse sido culposamente prejudicado pelo requerido. A Lei estabelece como perdas e danos aquilo que a parte perde (prejuízo efetivo) e aquilo que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes). Isto é os lucros cessantes envolvem os valores que a pessoa efetivamente colocaria no bolso acaso o contrato ou a relação jurídica não tivesse sido prejudicada pelo ofensor. Confira-se a redação legal: (...) Evidente que em um contrato de distribuição ou de prestação de serviço os lucros cessantes envolvem os valores que seriam recebidos pela pessoa após o abatimento dos custos e despesas inerentes àquela atividade. Aquele que pretende receber lucros cessantes por não ter realizado o contrato de transporte de caminhão, terá como lucro o valor que receberia do frete, abatido os custos de combustíveis e desgaste do veículo. Aquele que pretende receber indenização ou lucros cessantes em decorrência da ausência da venda de produtos, terá como lucro o valor de venda abatido o valor de aquisição e os custos para a realização da venda (funcionários, aluguel, depreciação de equipamentos, etc). A ideia de que o lucro cessante apenas envolve o que efetivamente se espera receber após o abatimento dos custos é tão evidente, que as decisões ou determinações que estabelecem o dever de pagar lucros cessantes voluntariamente deixaram de trazer expressa a determinação de abatimento dos custos. Acaso fosse a situação excepcional, e mesmo contrária ao direito positivado, de determinar-se que uma pessoa receberia como lucros cessantes todo o valor do faturamento sem o abatimento dos custos para geração da riqueza, deveria vir de forma expressa e justificada na decisão. No caso dos autos, não houve tal situação excepcional, determinado o Acordão o pagamento de lucros cessantes na sua forma normal definida no Código Civil, na forma de recebimento esperado. Confiram-se trechos da fundamentação do acórdão (já citados): (...) Lado outro, receber valores com base no faturamento representaria enriquecimento ilícito, pois iria conferir situação ao autor superior, e muito superior, à própria execução regular do contrato. Como não houve determinação específica no acórdão no sentido de que o autor receberia o valor do contrato sem abatimento dos montantes relativos aos custos da atividade, com funcionários, alugueis, contratação de ponto comercial, despesas com equipamentos, publicidade, pagamentos de pro labores, entre outros, não há se falar em liquidar a sentença com base em faturamento total. Logo, a liquidação em cumprimento estrito da determinação do Acórdão transitado em julgado deverá estabelecer o lucro líquido que a autora deixou de aferir, durante o período previsto no contrato, em razão do descumprimento culposo do contrato pela requerida. Tal forma de liquidação é o exato cumprimento do acórdão, não havendo se falar em violação da coisa julgada. Assim, com razão as alegações do requerido neste sentido, apontando-se que o cumprimento do acórdão transitado em julgado envolve o pagamento dos lucros líquidos, excluindo-se a pretensão autoral de receber pelo faturamento total. DO VALOR DOS LUCROS LÍQUIDOS Estabelecido que a liquidação deverá basear-se nos lucros cessantes, isto é os valores dos lucros líquidos que deveriam ser aferidos pela autora durante o prazo contratual, acaso o contrato não fosse descumprido culposamente pelo requerido, deverá estabelecer qual é seu montante. Neste campo, o autor aponta que o montante é a integralidade do valor do Faturamento, em 22 milhões de reais, ao argumento que a perícia foi calculada com base no valor das comissões. O requerido aponta que o lucro estimado deve se na base zero. Em sede eventual o lucro deve ter como base a margem concreta de lucro aplicável à operação da Autora, no caso, industrialização, distribuição e revenda de tintas, no percentual de 8% sobre o faturamento. Verifico que a perícia fez a devida distinção entre o faturamento bruto e o lucro líquido esperado na operação durante o prazo contratual, acaso não houvesse o descumprimento culposo do contrato pelo requerido. Para a definição do cálculo foi usado critério técnico que se transcreve a seguir: (...) O Perito promoveu a análise técnica da questão e chegou ao cálculo do lucro líquido, inclusive utilizando-se do critério de 32%, que é utilizado como percentual de presunção incidente sobre as receitas de comissões. Neste ponto, percebe-se que para atingir ao resultado do lucro líquido o perito utilizou-se dos critérios em conjunto, inclusive o percentual de 32%, em auxílio à legislação tributária, mas sem indicar que o lucro haveria de um único critério, ou que houvesse exata correspondência com a definição tributária. Ao modo, que não pode o requerido pretender reclassificar a atividade ou mudar o critério, a partir de visão individual e particularizada de um dos critérios, entre os muito utilizados na perícia judicial, para lançar o lucro em 8% do faturamento. O perito chegou ao valor do lucro líquido a partir de um conjunto de cálculos e critérios, não podendo ser modificado aleatoriamente um deles, para reduzir o lucro em mais de 2/3 como pretende o requerido. Não havendo erronia ou incorreção no conjunto de critérios técnicos definidos pelo perito para se chegar ao lucro líquido, tendo como certo o valor da liquidação para os dias atuais em R$ 7.058.616,16 (sete milhões, cinquenta e outo mil, seiscentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), conforme apurado nos apêndices 5 e 6: Observando-se as planilhas do ID 117800502 percebe-se que o valor atualizado do lucro líquido foi calculado sobre os valores atualizados do faturamento total. O Valor da condenação em 31/07/2021 - lucros cessantes de clientes com faturamento efetivo pretérito e com base nos documentos mencionados na petição dos requerentes (ID 104424842 - páginas 1/8), apêndice 5 produziu o faturamento atualizado de R$.11.569.211,13. O Valor da condenação em 31/07/2021 - lucros cessantes de clientes sem faturamento efetivo pretérito e com base nos documentos mencionados na petição dos requerentes (ID 104424842 - páginas 1/8), apêndice 6 produziu o faturamento atualizado de R$10.488.964,38. O valor original de faturamento de R$2.520.668,62 resultou no valor atualizado de faturamento de R$.11.569.211,13. Percebe-se que a elevação do valor decorreu de correção e juros, tendo transcorrido mais de 10 anos desde o momento em que originalmente se receberia a verba. O valor original de faturamento de R$2.285.307,36 resultou no valor atualizado de faturamento de R$10.488.964,38. Percebe-se que a elevação do valor decorreu correção e juros, tendo transcorrido mais de 10 anos desde o momento em que originalmente se receberia a verba. Ao modo que o lucro líquido original, que deveria ser produzido de março de 2009 a dezembro de 2009; janeiro de 2010 a dezembro de 2010; e janeiro de 2011 a junho de 2011 seria, conforme critério do perito, 32% de R$4.805.975,98 (faturamento total original, somado os dois valores acima), o que atingiria ao valor de lucro líquido original por volta de R$1.537.912,31. Ou seja, lucro líquido original foi por volta de R$54.925,43 por mês, durante os 28 meses de cálculo da perícia. O que é totalmente compatível com a atividade desenvolvida pelo autor, em capital nacional, com muitos clientes e sendo o distribuidor de marca de prestígio no setor de tintas automotivas. Ou ainda, lucro de R$25.631,87 por mês se considerarmos o lucro dividido por 60 meses. Tudo conforme as planilhas apêndice 5 - valor da condenação - lucros cessantes de clientes com faturamento efetivo pretérito e com base nos documentos mencionados na petição dos requerentes (id 104424842 - páginas 1/8) e apêndice 6 - valor da condenação - lucros cessantes de clientes sem faturamento efetivo pretérito e com base nos documentos mencionados na petição dos requerentes (id 104424842 - páginas 1/8) constantes do ID 117800502). LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A 25% DA PARTE LÍQUIDA Por sua vez, também não procede a alegação de que o valor da liquidação deveria estar limitado a 25% do valor da parte líquida, relativa ao pedido 2B. Ocorre que o pedido 2B não representa 75% da condenação a que foi fixada no acórdão. De igual modo, o pedido 2c e 2d não representa 25% da condenação a que foi fixada no acórdão, já que estão sujeitos a espaços temporais, objetos e questões específicas. Confira-se a parte principal da decisão do acórdão: “DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para: I) julgar procedentes os pedidos contidos na inicial, nos itens 2, alíneas "b" (observados os cálculos periciais), "c" e "d" (segundo apuração em liquidação de sentença)”. Por sua vez os pedidos julgados procedentes foram os seguintes (...) O pedido 2b referiu-se à perda do faturamento decorrentes de descontinuação e indisponibilidade durante o tempo que o contrato vigeu entre as partes ou seja por volta de 15 meses. Os pedidos ‘2c’ e ‘2d’ referem-se a lucros cessantes pela perda de faturamento (perda do lucro cessante) por falta de assistência técnica e perda de clientes por não disponibilização de máquinas até o tempo estimado do contrato, por todo o seu prazo, o que corresponde por volta de 60 meses. Observa-se que a perícia não fez sobreposição de tempos, promovendo a devida identificação dos pedidos ‘2c’ e ‘2d’. Logo, não há qualquer sentido em se pretender limitar os pedidos ‘2c’ e ‘2d’ a 25% do valor calculado em relação ao pedido 2b. De igual modo, sem razão a pretensão de impossibilitar o pagamento do lucro cessante sob o argumento de que empresa de pequeno porte não poderia ultrapassar o rendimento de R$3.600.000,00 ao ano. Visto que ao considerar o rendimento original sem juro e atualização , dividido pelo período de apuração do faturamento não há transbordo de tal montante. De outra banda, ainda que houvesse transbordo, isso não impede o faturamento ou lucro apurado em perícia, já que o critério tributário é de classificação. Ao modo que se a pessoa jurídica ultrapassar os limites estabelecidos para empresa de pequeno porte, irá ter qualificação tributária como empresa limitada normal, sem o tratamento tributário favorecido. ERROS ARITMÉTICOS E DESCOMPASSO COM PERÍCIA ORIGINAL Igualmente não se vislumbra equívocos aritméticos no laudo, já que este foi elabora de modo técnico, com a indicação dos critérios eleitos para se chegar ao resultado. Com análise e resposta aos quesitos apresentados pelas partes e pelo juízo. Também sem razão a pretensão de indicar descompasso entre o laudo pericial da liquidação e o laudo pericial dos autos originais (fase de conhecimento) tendo em vista a diversidade de objetos da perícia em relação ao pedido b (laudo pericial do processo de conhecimento) e dos pedidos ‘c’ e ‘d’ laudo pericial da fase de liquidação. Neste sentido, confira-se resposta aos quesitos do requerido, o perito apontou 2) Portanto, diante das reproduções acima, verifica-se que os pedidos, tem indicação da apuração da perda de faturamento, contudo, se divide em três razões: a) decorrente da descontinuação e indisponibilidade injustificada da linha de balcão (Valspar Light, Car Color e Valspar Fleet, item “2.b”; b) decorrente da perda de clientes em razão do não cumprimento da assistência técnica descrita em contrato e da ausência de reposição de produtos e pigmentos importantes, item “2.c”; e c) Decorrente da perda de clientes em razão da não disponibilização de máquinas de mistura (máquinas tintométricas), item “2.d”. 3) RESPOSTA: O título executivo judicial 9 , definiu que o parâmetro para apurar o pedido de indenização por lucros cessantes (perda de faturamento), contido no item “2.b”, que está vinculado à descontinuação e indisponibilidade injustificada da linha de balcão, (correspondente à 75% dos produtos), deve ser com base nos cálculos apurados na perícia judicial, enquanto os pedidos contidos nos itens “2.c” e “2.d”, não tendo sido objeto da referida perícia, devem ser calculados em liquidação de sentença, ou seja, com base na média mensal das comissões auferidas pela Requerente, durante a vigência do contrato. Portanto, deverá ser reconhecida a liquidação dos pedidos ‘2c’ e ‘2d’ estabelecidos pelo acórdão, relativo à parte ilíquida, com o reconhecimento da indenização, relativa aos lucros líquidos não recebidos pelo autor, cujo valor originário seria, ao tempo dos fatos (entre 2009 a 2011) por volta de R$1.537.912,314, e que tais valores atualizados e acrescidos de juros decorrentes do título judicial atingiu o valor atualizado, para 31/07/2021, de R$7.058.616,16 (sete milhões, cinquenta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e dezesseis centavos). DISPOSITIVO Isto posto, Promovo a liquidação do acórdão transitado em julgado, relativamente aos pedidos ‘2c’ e ‘2d’, correspondente à parte ilíquida do julgado, com o reconhecimento da indenização relativa aos lucros líquidos não recebidos pelo autor, nos termos da perícia judicial, para condenar a requerida a pagar R$7.058.616,16 (sete milhões, cinquenta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), valor este atualizado e acrescido de juros, até 31/07/2021, a partir de quando deve ser aplicada correção monetária pelo INPC e os juros de mora, de 1% ao mês. Houve sucumbência recíproca, e igual, restando os autores e requerido sucumbentes em 50%. Contudo, não há se falar em fixação de honorários sucumbenciais nesta fase processual. Transitada em julgado, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Observa-se que a decisão que liquidou a sentença pautou-se no laudo pericial homologado, entretanto, observa-se que a parte agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 0718904-89.2022.8.07.0000 em face da decisão que homologou o laudo pericial. Não foi requerido efeito suspensivo no referido agravo, entretanto, sua análise influencia diretamente na análise do presente recurso. Necessário entender que, havendo decisão provendo, ainda que parcialmente, o recurso anteriormente interposto, os cálculos terão que ser refeitos pelo perito o que, necessariamente, anulará a decisão ora agravada. Assim, em atenção ao poder geral de cautela, entendo necessária a concessão do efeito suspensivo vindicado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO DO BEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CPC, ARTS. 77 E 82. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA PARA INFORMAR ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. ASSEGURAR A EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERESSE SOCIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). (...) 4. No uso do poder geral de cautela, é dever do magistrado zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. (...) 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1429531, 07104338420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. PODER GERAL DE CAUTELA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. DECISÃO MANTIDA. 1. É dotada de extrema razoabilidade a suspensão da execução pelo d. Juízo a quo, fundamentado no poder geral de cautela, inerente ao exercício da atividade judicante, diante da vultosa quantia envolvida no presente caso, da falta de oferta de garantia para o levantamento pretendido e da ausência de demonstração da imprescindibilidade do imediato apoderamento do montante depositado em juízo, a fim de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação à Executada. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1381296, 07179723820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO E ALIENAÇÃO COMPULSÓRIA. PROVIDÊNCIAS JURISDICIONAIS DISTINTAS E INCONFUNDÍVEIS. ART. 682 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. PODER GERAL DE CAUTELA. ART. 301 DO CPC. AÇÃO DIVISÓRIA. ART. 1320 DO CÓDIGO CIVIL. ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO. EVENTUAL ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS. REGISTRO. EVENTUAIS AVERBAÇÕES DAS DEMARCAÇÕES. INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO. TERRACAP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. No presente caso a decisão emergencial agravada tem natureza de tutela decorrente do exercício do poder geral de cautela pelo Juízo singular, nos moldes do art. 301, última figura, do CPC, diante, de fato, da existência de considerável complexidade gerada pelas situações fáticas ora em análise nos autos. (...) 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1363248, 07114716820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Relator Designado: ALVARO CIARLINI 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Necessária, portanto, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso e determino a suspensão processual até análise final do presente Agravo de Instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão e requeiram-se as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 29 de junho de 2022 16:19:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador